Tribunal: TJES
Processo: 5004281-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004281-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

AGRAVADO: HYGOOR JORGE CRUZ FREIRE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE SUBSTABELECENTE COM RESERVA DE PODERES E CESSIONÁRIO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a rejeição de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, no que concerne à cobrança integral de honorários advocatícios pelo substabelecente com reserva de poderes.

O embargante alega omissão do Colegiado em se manifestar sobre a temporalidade da cessão de direitos (posterior ao ajuizamento da execução) e sobre a compatibilidade da cobrança integral com a tese de divisão dos honorários, suscitando excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão, arguida pelo embargante, relativamente: (i) à atemporalidade da cessão de direitos dos honorários, que teria ocorrido após o ajuizamento do cumprimento de sentença; e (ii) ao alegado excesso de execução decorrente da cobrança integral dos valores pelo cessionário e substabelecente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Acolhimento parcial dos embargos para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento, apenas para integrar a fundamentação do acórdão.

5. A tese de temporalidade da cessão não altera o julgado, pois a legitimidade ativa para a cobrança integral dos honorários está amparada, primordialmente, na condição de advogado substabelecente com reserva de poderes, o que é suficiente para afastar a ilegitimidade e o excesso de execução, sendo a cessão de direitos apenas elemento de reforço.

6. Não há omissão quanto ao excesso de execução, pois a discordância com a premissa de que a legitimidade para cobrança integral (fundamentada no substabelecimento com reserva de poderes e na cessão de direitos) afasta o alegado excesso constitui mera intenção de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

8. Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa de advogado substabelecente com reserva de poderes para a execução integral da verba honorária (REsp 1.214.790/SP) afasta as alegações de ilegitimidade e excesso de execução, sendo irrelevante para este fim a temporalidade da posterior cessão de direitos entre os advogados. 2. A discordância com a premissa de que a legitimidade para cobrança integral afasta o excesso de execução não constitui vício de omissão sanável pela via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.214.790/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL
, em face do v. acórdão (id. 16132015) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão de piso que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que o Colegiado deixou de se manifestar sobre os seguintes pontos, arguidos em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento: (i) a temporalidade da cessão de direitos dos honorários, que teria ocorrido após o ajuizamento do cumprimento de sentença, o que, segundo o Embargante, impediria a cobrança integral dos valores e (ii) ao excesso de execução, requerendo esclarecimento sobre como a tese de "cobrança integral dos valores cedidos pelo cessionário" se compatibiliza com a divisão dos honorários entre os advogados.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 16659370), defendendo a inexistência dos vícios e o caráter manifestamente protelatório do recurso e pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004281-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

AGRAVADO: HYGOOR JORGE CRUZ FREIRE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL
, nos autos da ação de
“cumprimento provisório de sentença”
em face do v. acórdão (id. 16132015) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão de piso que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que o Colegiado deixou de se manifestar sobre os seguintes pontos, arguidos em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento:
(i)
a temporalidade da cessão de direitos dos honorários, que teria ocorrido após o ajuizamento do cumprimento de sentença, o que, segundo o embargante, impediria a cobrança integral dos valores e
(ii)
ao excesso de execução, requerendo esclarecimento sobre como a tese de "cobrança integral dos valores cedidos pelo cessionário" se compatibiliza com a divisão dos honorários entre os advogados.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 16659370), defendendo a inexistência dos vícios e o caráter manifestamente protelatório do recurso e pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.”

Pois bem.

Como já relatado, o embargante suscitou, nas razões do Agravo de Instrumento, a tese de que a cessão dos honorários advocatícios ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução, o que configuraria ilegitimidade ou, no mínimo, excesso de execução em relação aos valores anteriores à formalização do ato.

O acórdão embargado reconheceu a legitimidade do agravado e afastou o excesso de execução em razão de sua condição de substabelecente com reserva de poderes, o que lhe confere, por si só, legitimidade para a execução integral da verba honorária. Além disso, fundamentou que a cessão de direitos realizada pelo substabelecido em seu favor reforça a possibilidade de cobrança integral.

Analisando detidamente as razões recursais e o acórdão impugnado, verifico que assiste parcial razão à embargante, no que tange à existência de omissões. Contudo, como se verá, o saneamento de tais vícios não implica a alteração do resultado do julgamento.

Embora o primeiro fundamento (substabelecimento com reservas) seja autônomo e, a rigor, suficiente para sustentar o desprovimento do Agravo de Instrumento, o acórdão não se manifestou especificamente sobre a temporalidade da cessão (posterior ao ajuizamento), ponto expressamente veiculado pelo Embargante.

Assim, para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e atendimento ao requisito constitucional da motivação das decisões, notadamente para fins de prequestionamento (art. 1.025, CPC), impõe-se sanar a omissão.

Acolho os Embargos de Declaração, sem, contudo, conceder-lhes efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do Acórdão, que passa a contar com o seguinte esclarecimento:

"No que concerne à tese de que a cessão de direitos dos honorários teria ocorrido após o ajuizamento do cumprimento de sentença, o que geraria ilegitimidade ou excesso de execução, cumpre esclarecer que tal argumento não possui o condão de alterar a conclusão do julgado. Isto porque a legitimidade ativa do Agravado está primordialmente amparada em sua condição de advogado substabelecente com reserva de poderes, que, conforme entendimento consolidado do STJ (e.g., REsp 1.214.790/SP), possui legitimidade para executar a integralidade da verba honorária. A cessão de direitos, realizada posteriormente, atua apenas como elemento de reforço da legitimidade do Agravado para postular a totalidade dos valores, independentemente da data de sua formalização em relação ao ajuizamento. A ilegitimidade e o excesso de execução alegados, que se baseavam na divisão dos honorários, restam integralmente afastados por ambos os fundamentos, não havendo falar em vício a ser corrigido no mérito recursal."

Por outro lado, não há que se falar em omissão quanto à análise do excesso de execução. Isso porque, o embargante não aponta contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, mas sim inconformismo com a conclusão de que a cobrança integral é compatível com a tese de divisão dos honorários.

A discordância com essa premissa jurídica é questão de mérito, insuscetível de reexame nesta via. A legitimidade para a cobrança integral decorre justamente do fato de o agravante ser o substabelecente com reservas e o cessionário da cota-parte do substabelecido. Se ele possui autorização legal e contratual para cobrar o total, resta superada a questão da divisão interna e, consequentemente, afasta-se o alegado excesso de execução.

Não há, portanto, qualquer vício sanável no julgado neste ponto, mas sim a manifesta intenção de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Assim, sanadas as omissões, a conclusão do julgado permanece inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)